Tribunal: TJSP
Processo: 1012292-15.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TANQUES RODOVIÁRIOS. MORA DA FORNECEDORA. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMOS INICIAIS DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. Controvérsia recursal restrita aos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a indenização por lucros cessantes, cuja apuração foi remetida à fase de liquidação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TANQUES RODOVIÁRIOS. MORA DA FORNECEDORA. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMOS INICIAIS DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. Controvérsia recursal restrita aos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a indenização por lucros cessantes, cuja apuração foi remetida à fase de liquidação por arbitramento. 2. Juros de mora. Responsabilidade civil contratual. O inadimplemento da obrigação de entrega dos bens no prazo avençado constitui o devedor em mora. Tratando-se de obrigação ilíquida, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC. Reforma da r. sentença que havia fixado o termo na data da homologação do laudo. 3. Correção monetária. A recomposição do valor da moeda, em sede de liquidação por arbitramento, deve incidir a partir da data da elaboração do laudo pericial ou do arbitramento que fixar o quantum debeatur atualizado, momento em que a obrigação se torna líquida e expressa o valor real da indenização. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.